Tribunal: STF
Processo: HC 222739
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 786.077/GO, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC31).



    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal instaurada contra o ora paciente por ausência de justa causa, haja vista a manifesta insignificância da conduta imputada (porte de duas munições de uso permitido). 



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    Ademais, a excepcional incidência do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 14 da Lei 10826/2006 depende de contexto fático probatório amplamente favorável e que possa ser aferível de pronto, o que, in casu, não se cogita.



    Com efeito, como se depreende da denúncia apresentada pelo MP, a apreensão das munições encontradas com o ora paciente se deu em contexto de investigação instaurada para apurar planejamento de crime de homicídio. Confira-se:



    “Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, uma equipe de policiais militares se deslocou para averiguação até Inaciolândia/GO após denúncia anônima de que 03 (três) indivíduos estariam planejando um homicídio em Gouvelândia/GO. Ao chegar no local indicado, os militares abordaram o denunciado na porta de casa e encontraram 02 (duas) munições de calibre nominal .380 no seu bolso. Diante disso, constatada a situação de flagrância, WERESLLEY foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Itumbiara/GO para as providências cabíveis. Questionado pelos policiais, o denunciado informou o paradeiro de duas armas de fogo na Rua Waldomiro Oliveira Costa, nº 16, Bairro Recanto das Águas, em Inaciolândia/GO. As armas de fogo (um revólver calibre .32 e um revólver calibre .38) foram encontradas em posse de dois adolescentes, R.A.L.T. e J.P.N.M., que também estavam em posse de munições e confirmaram que estavam planejando um homicídio a mando de “uma pessoa de Quirinópolis/GO” [3]. As munições encontradas na posse do denunciado, assim como as armas de fogo e munições encontradas com os adolescentes, foram devidamente apreendidas [4] e submetidas a exame pericial de caracterização e eficiência, que constatou que os dispositivos apresentavam “regular estado de conservação” e “correto funcionamento”, sendo todos consumidos durante o teste de eficiência [5]. Ao lume do exposto, encontra-se o denunciado WERESLLEY DA SILVA incurso na conduta típica descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na modalidade “portar munição de arma de fogo de uso permitido”.”



      Assim, tendo em vista o contexto fático narrado, não verifico, na atual quadra, ilegalidade flagrante hábil a possibilitar o prematuro trancamento da ação penal.



      Tal entendimento é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS  CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE  DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições. 3. Agravo interno desprovido.



    (RHC 216340 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022,grifei)



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente